Tribunal: STF
Processo: RE 184694
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA:  VENCIMENTOS. REAJUSTE. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988
E  FEVEREIRO DE 1989. SUSPENSÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.425/88 PELA LEI
N. 7.730/89.
          1.  O Plenário do Supremo  Tribunal Federal, ao julgar o RE
146.749-5,  firmou entendimento  no sentido  de que  o Decreto-Lei n.
2.425/88  não malferiu direito  adquirido dos servidores ao afastar o
reajuste  calculado pelo sistema do Decreto-Lei n. 2.335/87 nos meses
de abril e maio de 1988.
          Direito  que remanesce apenas em relação aos sete primeiros
dias dos meses de abril e maio de 1988.
          2.  Relativamente  ao  percentual  referente  a  URP  sobre
vencimento do mes de fevereiro de 1989, decidiu, no julgamento da ADI
694, ser indevida a reposição, que foi suprimida pela Lei 7.730/89.
          3.  Quanto a URP  de fevereiro de  1989, o recurso e de ser
conhecido  e provido. Em relação a de abril e maio de 1988, o recurso
e conhecido e provido parcialmente.